Tribunal: STJ
Processo: 0257936-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019114 - SC(2025/0257936-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLINSMANN AMARANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO CORDEIRO - SC014268
CAIO VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS - DF061596
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
LUIZ ALBERTO SINHORIM - SC070472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
EM TRAMITAÇÃO NESTE
ARESP N. 2.898.610/SC
STJ - JULGADO PELA QUINTA TURMA EM
JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA
9/12/2025.
IMPETRAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA
ORIGEM. TESES DEFENSIVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em razão de ser substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio e de não ter sido identificada flagrante ilegalidade no caso concreto.
2. O agravante foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de estupro
de vulnerável,
-A,
, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.
art. 217
caput
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, diante da alegação de ausência de tipicidade material e desconhecimento da idade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio, conforme orientação consolidada
habeas corpus
em
prejudica a
pelo STJ e STF. O julgamento colegiado da matéria no AREsp n. 2.898.610/SC,
9/12/2025,
impetração de sobremaneira.
5. Ainda assim, não se constatou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que justificasse a concessão da
ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A; CPP,
§ 2o.
art. 217
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54721930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ae8bc0e-d47f-4d9c-aa02-388594127a30

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ae8bc0e-d47f-4d9c-aa02-388594127a30

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019114 - SC (2025/0257936-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLINSMANN AMARANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO CORDEIRO - SC014268
CAIO VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS - DF061596
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
LUIZ ALBERTO SINHORIM - SC070472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS.
EM TRAMITAÇÃO NESTE STJ - JULGADO
ARESP N. 2.898.610/SC
PELA QUINTA TURMA EM
JULGAMENTO DE MÉRITO
9/12/2025.
DESTA IMPETRAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. CONDENAÇÃO POR
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA ORIGEM. TESES DEFENSIVAS.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
razão de ser substitutivo de recurso próprio e de não ter sido identificada flagrante
ilegalidade no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53733874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:26
Código de Controle do Documento: dc7acfc8-892f-49b9-adcb-6c0ced2cc9dd

2. O agravante foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela
prática do delito de estupro de vulnerável,
-A,
, do Código Penal, sendo-lhe
art. 217
caput
concedido o direito de apelar em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, diante da alegação de ausência de tipicidade material e
desconhecimento da idade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme orientação consolidada pelo STJ e STF. O julgamento colegiado da matéria no
em
prejudica a impetração de sobremaneira.
AREsp n. 2.898.610/SC,
9/12/2025,
5. Ainda assim, não se constatou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A; CPP,
§ 2o.
art. 217
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53733874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:26
Código de Controle do Documento: dc7acfc8-892f-49b9-adcb-6c0ced2cc9dd

Trata-se de agravo regimental interposto por K A DOS S, contra a decisão que
não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos de
reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no
-A,
, do
art. 217
caput
Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.
O
foi julgado pela Quinta Turma em
e
AREsp n. 2.898.610/SC
9/12/2025
encontra-se em tramitação neste STJ. Nele, o mesmo acórdão nestes autos está sendo
questionado pelo ora agravante.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a possibilidade de concessão
da ordem de ofício.
Argumenta que sua condenação representa afronta aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, vez que, possuía um
relacionamento amoroso consentido, com o aval da família da adolescente e sem qualquer
traço de violência ou abuso.
Alega que, embora formalmente típica, a conduta é materialmente atípica.
Defende a não necessidade de reexame de provas, mas sim, a revaloração
jurídica dos fatos.
Afirma que desconhecia a idade da menor, no momento do ato, somente vindo a
saber depois do início do inquérito policial.
Aduz que "a ausência de tipicidade material é reconhecida quando não há
relevância social ou efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado, qual seja, a dignidade e
" (fl. 599).
a liberdade sexual, mesmo que a conduta seja formalmente típica
Assere que mantinha um relacionamento amoroso público e notório com a
adolescente, com o consentimento familiar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
Pedido de sustentação oral, à fl. 601.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 590.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA53733874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:26
Código de Controle do Documento: dc7acfc8-892f-49b9-adcb-6c0ced2cc9dd

É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
A controvérsia consiste na absolvição do agravante pelo delito capitulado no
-A,
, do Código Penal.
art. 217
caput
Contudo, a presente impetração investia contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não devia ser conhecida.
Como dito:
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo
10/06/2020,
Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação
27/03/2020,
de que não cabe
substitutivo ao recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.

Ainda, também não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafiasse a
concessão da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indicava que (fl. 23):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE
DELITIVA (CÓDIGO PENAL,
-A,
, POR QUATRO
ART. 217
CAPUT
VEZES, NA FORMA DO
). SENTENÇA
ART. 71, CAPUT
CONDENATÓRIA.
INSURGIMENTO
DA
DEFESA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
REQUERIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
ILÍCITO PARA A CONDUTA DESCRITA NO RESPECTIVO ART. 215
-A. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA
.
A QUO
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO NO PONTO.
POSTULADA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO TAMBÉM
NESTE PARTICULAR.
Documento eletrônico VDA53733874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:26
Código de Controle do Documento: dc7acfc8-892f-49b9-adcb-6c0ced2cc9dd

MÉRITO.
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
ANTE
A
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
,
IN DUBIO PRO REO
NECESSÁRIA
RELATIVIZAÇÃO
DA
PRESUNÇÃO
DE
VULNERABILIDADE DA VÍTIMA OU O RECONHECIMENTO DA
.
OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
. DECLARAÇÕES FIRMES E
DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
COERENTES DA OFENDIDA DANDO CONTA DAS RELAÇÕES
SEXUAIS PRATICADAS COM O DEMANDADO. VERSÃO
ACUSATÓRIA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO CONSTANTES NO FEITO.
QUE ATESTOU RUPTURA HIMENAL
LAUDO PERICIAL
ANTIGA. APONTADA EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO
AMOROSO ENTRE O CASAL. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. EXEGESE DA SÚMULA 593 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.
ADEMAIS, DESCONHECIMENTO ACERCA DA IDADE
. INTELECÇÃO DO
DA MENOR NÃO COMPROVADO
ART. 156,
, PRIMEIRA PARTE, DO CPP.
CAPUT
JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.
POSTULADO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. INVIABILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS EM
QUATRO OPORTUNIDADES DISTINTAS. MAJORAÇÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
SOBRE O TEMA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
REQUESTADO
ABRANDAMENTO. REJEIÇÃO. SANÇÃO SUPERIOR A OITO
ANOS. INTELECÇÃO DO
§ 2o, "A", DA LEI DE
ART. 33,
REGÊNCIA. PRONUNCIAMENTO MANTIDO.
RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(grifei)

Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de que
o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente
fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o
revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas
corpus.
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos
e provas [...] (AgRg no HC n. 904.707/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)
Documento eletrônico VDA53733874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:26
Código de Controle do Documento: dc7acfc8-892f-49b9-adcb-6c0ced2cc9dd

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no
rito eleito [...] (AgRg no HC n. 903.566/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024)

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Ademais, o julgamento colegiado da matéria no AREsp n. 2.898.610/SC,
ocorrido em
de certa forma, prejudica a impetração.
9/12/2025,
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53733874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:26
Código de Controle do Documento: dc7acfc8-892f-49b9-adcb-6c0ced2cc9dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.114 / SC
Número Registro: 2025/0257936-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003790920228240043 50019825420218240043
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ ALBERTO SINHORIM
ADVOGADOS : MARCELO AUGUSTO CORDEIRO - SC014268
CAIO VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS - DF061596
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
LUIZ ALBERTO SINHORIM - SC070472
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KLINSMANN AMARANTE DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KLINSMANN AMARANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCELO AUGUSTO CORDEIRO - SC014268
CAIO VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS - DF061596
Documento eletrônico VDA54472400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:46
Código de Controle do Documento: 295a6b8d-12a4-400e-a368-5df2d25b93a9

BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
LUIZ ALBERTO SINHORIM - SC070472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:46
Código de Controle do Documento: 295a6b8d-12a4-400e-a368-5df2d25b93a9